Tribunal: STF
Processo: HC 68496
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
-  "Habeas  Corpus".  Regime  de  prisão.  Fundamentação  da
sentença. Arts.  59, III, 33, paragrafo 2., "c", e paragrafo 3..
         Quando as circunstancias judiciais previstas no art.  59  do
C. Penal são corretamente apontadas na  sentença  condenatória,  para
fixação da  pena  acima  do  minimo  legal,  e  justificam  também  a
denegação do regime aberto (arts. 59, III, 33, paragrafo 2.,  "c",  e
paragrafo 3.), não há necessidade de explicita-las,  novamente,  para
esse fim.
         H.C. indeferido.